Tribunal: TJMT
Processo: 1053083-88.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053083-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LIGIA DA SILVA VAL VERDE - CPF: 054.836.861-95 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO ESTADUAL. PROFESSORA. PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO ADMINISTRATIVA. FGTS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Lígia da Silva Val Verde contra sentença do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contratos temporários celebrados com o Estado de Mato Grosso e, por consequência, do pagamento de valores a título de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvirtuamento da contratação temporária por meio de sucessivas renovações contratuais; (
ii
) verificar se há direito ao recebimento de FGTS, em razão da natureza dos contratos firmados entre a professora e o ente estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da CF/1988 autoriza contratações temporárias para atender necessidade excepcional de interesse público, hipótese regulamentada pela Lei Complementar nº 600/2017 do Estado de Mato Grosso.

A mencionada norma estadual, em seu art. 2º, IV, inclui expressamente a contratação de profissionais da educação básica, professores substitutos ou visitantes, como hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público.

A alegação de desvirtuamento contratual não foi comprovada. O Estado demonstrou que as admissões ocorreram mediante processos seletivos distintos para suprir ausências temporárias e específicas, como licenças e afastamentos, inexistindo renovações automáticas ou contínuas.

A Recorrente não logrou demonstrar que os vínculos foram mantidos de forma sucessiva e ininterrupta ou que se tratava de necessidade permanente do serviço público, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os contratos temporários celebrados com base na LC nº 600/2017 são de natureza administrativa, conforme dispõe seu art. 11, sendo inaplicáveis as normas da CLT, inclusive quanto ao direito ao FGTS.

O art. 12 da mesma norma estadual prevê expressamente que tais contratos se extinguem sem gerar direito a qualquer indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

I - Relatório

A Recorrente, LIGIA DA SILVA VAL VERDE, busca a reforma da sentença sob o argumento de que houve indevidas renovações contratuais, desvirtuando a natureza temporária da contratação. Alega que a necessidade de contratação de professores é previsível e recorrente, não configurando excepcional interesse público. Sustenta que a legislação municipal que permite a contratação temporária sucessiva é inconstitucional e que os contratos consecutivos caracterizam renovações contratuais, gerando o direito ao FGTS.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões (ID 265401757), defende a legalidade das contratações temporárias, realizadas mediante processos seletivos distintos para suprir necessidades temporárias e excepcionais. Argumenta que não houve unicidade contratual e que a relação entre as partes é de natureza administrativa, regida pela Lei Complementar nº 600/2017, que estabelece as diretrizes para a contratação temporária. Alega que a função exercida pela Recorrente (Professora) é abrangida no art. 2º, IV, da referida lei, por ser uma função de excepcional interesse público.

V O T O R E L A T O R

Voto

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LIGIA DA SILVA VAL VERDE em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais - MT (ID 265401766), que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários e o consequente pagamento de FGTS.

I - Relatório

A Recorrente, LIGIA DA SILVA VAL VERDE, busca a reforma da sentença sob o argumento de que houve indevidas renovações contratuais, desvirtuando a natureza temporária da contratação. Alega que a necessidade de contratação de professores é previsível e recorrente, não configurando excepcional interesse público. Sustenta que a legislação municipal que permite a contratação temporária sucessiva é inconstitucional e que os contratos consecutivos caracterizam renovações contratuais, gerando o direito ao FGTS.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões (ID 265401757), defende a legalidade das contratações temporárias, realizadas mediante processos seletivos distintos para suprir necessidades temporárias e excepcionais. Argumenta que não houve unicidade contratual e que a relação entre as partes é de natureza administrativa, regida pela Lei Complementar nº 600/2017, que estabelece as diretrizes para a contratação temporária. Alega que a função exercida pela Recorrente (Professora) é abrangida no art. 2º, IV, da referida lei, por ser uma função de excepcional interesse público.

II - Fundamentação

A questão central reside na análise da validade das contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso e no direito da Recorrente ao recebimento de FGTS.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que haja lei que estabeleça os casos e prazos para tal contratação.

No caso em tela, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 600/2017, que regulamenta a contratação temporária de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O art. 2º da referida lei considera como necessidade temporária de excepcional interesse público, entre outras hipóteses, a admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes (inciso IV).

A Recorrente alega que a contratação de professores não pode ser considerada excepcional, pois é uma necessidade recorrente e previsível. No
entanto, a Lei Complementar nº 600/2017, em seu art. 2º, IV, expressamente prevê a admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes como necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ademais, o Estado de Mato Grosso alega que as contratações da Recorrente foram realizadas mediante processos seletivos distintos, para suprir necessidades temporárias e excepcionais, como férias, licenças e afastamentos de professores efetivos. Essa alegação não foi desconstituída pela Recorrente, que não apresentou provas de que as contratações foram realizadas para suprir necessidades permanentes do Estado.

A Recorrente também alega que houve indevidas renovações contratuais, desvirtuando a natureza temporária da contratação. No entanto, o Estado de Mato Grosso alega que não houve renovações contratuais, mas sim novas contratações, mediante processos seletivos distintos. Essa alegação também não foi desconstituída pela Recorrente, que não apresentou provas de que houve prorrogações dos contratos, sem a realização de novos processos seletivos.

Nesse sentido, importante destacar o entendimento da Turma Recursal Única desse Juizado Especial junto ao Processo nº 1030624-92.2024.8.11.0001, em caso semelhante:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL. FGTS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Portanto, não restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, ônus que incumbia à Recorrente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, a relação entre a Recorrente e o Estado de Mato Grosso é de natureza administrativa, regida pela Lei Complementar nº 600/2017, que estabelece que os contratos celebrados com base nessa lei são de natureza administrativa (art. 11). Portanto, não se aplicam as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que regem as relações de emprego.

Nesse sentido, o art. 12 da Lei Complementar nº 600/2017 estabelece que os contratos temporários para atender a excepcional necessidade de interesse público se extinguem sem gerar direito a qualquer indenização.

III - Dispositivo

Ante o exposto, conheço do RECURSO e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença proferida.

Condeno o recorrente das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20 por cento do valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025